Tribunal: TJSP
Processo: 1023094-07.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito pela prescrição e indenização por danos morais. Sentença julgada procedente em parte. Recursos de ambas as partes. Insurgência da parte autora quanto à improcedência do pedido de declaração de inexigibilidade do débito prescrito, bem como do pedido de indenização por dano moral em função da inscrição de seu nome na plataforma "Serasa

Ementa:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito pela prescrição e indenização por danos morais. Sentença julgada procedente em parte. Recursos de ambas as partes. Insurgência da parte autora quanto à improcedência do pedido de declaração de inexigibilidade do débito prescrito, bem como do pedido de indenização por dano moral em função da inscrição de seu nome na plataforma "Serasa Limpa Nome". Insurgência da ré quanto a declaração impossibilidade de praticar qualquer ato de cobrança da dívida prescrita. A Prescrição da dívida extingue a pretensão do credor ao cumprimento da obrigação, inviabilizando a cobrança da dívida, não apenas pela via judicial, mas também pela extrajudicial. Art 43, §§ 1o e 5o do CDC. Dano moral afastado ante o principio da colegialidade, ressalvado meu entendimento pessoal. Orientação consolidada nesta Câmara a não identificar dano moral a partir dos registros na plataforma "Serasa Limpa Nome". Decisão reformada em parte. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. APELO DA RÉ NÃO PROVIDO.